Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712809-54.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITO ANTONIO PACHECO EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte recorrente apresentou petição intercorrente, após ter sido proferida decisão de ID 79066019 que rejeitou os embargos declaratórios opostos em face da decisão que não conheceu o agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil apresentado pela parte autora. Reitera os argumentos apresentados nos Embargos de ID 78683548 que o agravo em recurso extraordinário (CPC, art. 1.042) não pode ser obstado pelo presente Tribunal, ainda que o Presidente da Turma Recursal entenda incabível, haja vista o juízo de admissibilidade ser exercido única e exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, caso não haja retratação, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC e verbete da Súmula 727 do STF. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, reitera-se o explanado nas decisões de ID 79066019 e de ID 78275324, a saber: “conforme pacífica jurisprudência do STF, ainda que não seja competência do juízo de origem realizar o juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, §1o, ambos do CPC, a decisão colegiada firmada pela Turma Recursal em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, tem o condão, por si só, de obstar o seguimento do Agravo do art. 1.042, uma vez que carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo quando há capítulos decisórios autônomos, por si só, capazes de obstar o conhecimento do Apelo Extremo. Nesse sentido, transcreve-se precedente do STF”. A parte recorrente interpôs as petições de ID 78683548 e ID 79454539 com os mesmos argumentos evidenciando verdadeiro desiderato revisional, advirto, pois, a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente infundado caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VI do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Brasília, 27 de janeiro de 2026. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal